Tribunal: TJMT
Processo: 1020126-37.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020126-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Litigância de Má-Fé]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELIAS VANIN - CPF: 780.178.901-68 (ADVOGADO), XTERRA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 26.429.341/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - CPF: 759.795.191-49 (ADVOGADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), ENERILDO MOTTA RAMOS - CPF: 111.482.921-87 (AGRAVANTE), MARCOS PENTEADO TRENTIN - CPF: 054.122.638-01 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ART. 80 DO CPC/15 –CONFIGURAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A alteração e omissão da verdade dos fatos e a tentativa de obter vantagem indevida caracterizam litigância de má-fé.

2. Caberia ao requerido, pelo princípio da cooperação, na contestação, indicar a composse com a empresa XTERRA TRANSPORTES, o que foi omitido.

3. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ERENILDO MOTTA RAMOS
contra a decisão proferida na
Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar no 1000663-83.2019.8.11.0033
ajuizada por
MARCOS PENTEADO TRENTINI
, que chamou o feito à ordem, reconhecendo o litisconsórcio passivo necessário da empresa requerida XTERRA TRANSPORTES LTDA, determinando a sua citação, bem como condenando o agravante ao pagamento da multa por litigância de má-fé, no montante de 1% sobre o valor da causa.

Alega, em suma, que a decisão agravada considerou o agravante como litigante de má-fé, pois ele teria alterado a verdade dos fatos no curso do processo, uma vez que supostamente, em trechos da sua contestação, ele teria se passado como proprietário da empresa requerida XTERRA TRANSPORTES LTDA.

Aduz que além disso, informa que o agravante tinha acesso a documentos originais importantes da empresa, que deveriam estar na posse apenas do sócio legítimo.

Sustenta o juízo singular que o fato de o agravante ter assumido a responsabilidade pelo funcionamento da empresa XTERRA e, consequentemente, pelo suposto esbulho, teria induzido em erro o juízo de 1o grau, que proferiu a homologação da desistência da ação em relação à empresa requerida.

Narra que a condenação por litigância de má-fé exige a presença de dolo processual, o que deve ser claramente comprovado, uma vez que não se admite a má-fé presumida.

Relata que o imóvel litigioso é denominado “FAZENDA XTERRA” cuja posse da área era exercida pela empresa “XTERRA TRANSPORTES LTDA” juntamente com o agravante, na modalidade de COMPOSSE.

Assevera que o agravante exerce a posse sobre uma área denominada fazenda XTERRA desde 1992, mas não que ele é proprietário da empresa XTERRA.

Afirma que o agravante nunca negou o fato de que exercia a posse sobre a área, o que não ficou claro era que a posse era exercida em conjunto com a empresa requerida XTERRA.

Declara que o fato de o agravante ter em sua posse documentos referentes à pessoa jurídica requerida XTERRA não anula o fato de que a posse também era exercida pela empresa, fato que foi reconhecido expressamente na decisão agravada.

Expõe que não existe a demonstração inequívoca de dolo processual por parte do agravante, muito menos prejuízos suportados pela parte contrária.

Discorre que não se vislumbra a configuração de nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC, eis que ausente a prova da prática intencional da conduta desleal supostamente perpetrada pelo recorrente para aplicação da penalidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão agravada a fim de afastar a condenação do agravante por litigância de má-fé.

Ausente pedido liminar.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 233828198, pelo desprovimento do recurso e pela condenação do agravante às penas de litigância de má-fé.

Ausentes as informações pelo juízo
a quo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
MARCOS PENTEADO TRENTINI
ajuizou a
Ação de Reintegração de Posse com pedido liminar no 1000663-83.2019.8.11.0033
ajuizada em face de
FAZENDA XTERRA e ENERILDO MOTTA RAMOS,
alegando, em síntese, que o autor adquiriu a Fazenda Bonito, localizada no Município de Nova Maringá/MT, no ano de 2006, do Sr. RICARDO STOPPE JUNIOR e sua esposa, que por sua vez haviam adquirido do Banco Bradesco no ano de 1998.

Aduziu que o imóvel encontra-se matriculado ao CRI da Cidade de Nova Maringá/MT, sob o no 2.220, cuja matrícula consta área de 1.200,00 há ainda em nome do Banco Bradesco.

Sustentou que desde a aquisição do imóvel deteve posse mansa e pacífica do imóvel, abrindo divisas, construindo uma pequena casa de madeira, até meados de maio de 2019, quando recebeu uma ligação de seu vizinho, Sr. MULLER, questionando acerca da construção de cerca e estrada na Fazenda Bonito, como não estava realizando tais serviços, logo, restou caracterizado o esbulho da posse do autor.

Relatou que após ter conhecimento da invasão, registrou Boletim de Ocorrência e, ante a informação, foi destacada uma guarnição com três policiais para irem até a Fazenda Bonito, chegando lá os policiais cortaram o cadeado e ao questionar os invasores, a pessoa que se dizia responsável pela área, Sr. GILMAR, informou que foi contratado pelo requerido para construir cerca e que não sairiam do local.

Narrou haver sinais evidentes da prática de crimes ambientais, como derrubadas de árvores, fogo entre outros.

Postulou, em sede de liminar, a reintegração de posse.

No ID no 21818844, o autor emendou a inicial, a impossibilidade de estimar os danos materiais, já que não pode adentrar no imóvel, bem como atribuir o valor da causa ao montante de R$ 1.942.000,00 (um milhão novecentos e quarenta e dois mil reais).

A liminar de reintegração de posse foi deferida no ID no 21886998.

Citado, o requerido ENERILDO MOTTA RAMOS ofertou a contestação de ID no 25963653, requerendo a revogação liminar por ser ação de força velha, uma vez que a área deduzida está deslocada, não sendo a mesmo objeto desta reintegração. No mérito, postulou pela improcedência alegando que deter a posse do imóvel desde o ano de 1992 e que a área reclamada pelo autor encontra-se deslocada, não se tratando, desse modo, da mesma indicada na exordial.

Impugnação à contestação, alegando a intempestividade da contestação no ID no 27021867.

Por meio da decisão de ID no 27092195, foi indeferido o pedido de revogação da liminar de reintegração de posse, decretada a revelia do requerido e, ainda, refutadas as preliminares suscitadas.

Determinada a intimação da parte autora para informar o endereço da FAZENDA XTERRA, bem como intimação das partes para indicarem as provas que pretendem produzir (ID no 32919485), compareceu a parte autora ao feito e desistiu da ação em relação ao requerido não citado (FAZENDA XTERRA) e protestou pela produção de prova testemunhal.

Na decisão de saneamento foi acolhido o pedido de desistência da ação em relação à requerida FAZENDA XTERRA e julgada extinta a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, em relação a ela. Foram delimitados os pontos controvertidos, deferida a prova oral e designada audiência de instrução e julgamento (ID no 33459231).

No ID no 122840223 o Sr. PEDRO LUCAS CURVO MATHEUS representando a empresa XTERRA TRANSPORTES EIRELE-ME, requereu a suspensão da audiência, alegando a necessidade de citação da empresa XTERRA para integrar o polo passivo da lide. Defendeu que a posse sobre a área era exercida pelo proprietário da empresa XTERRA e pelo requerido ENERILDO, que exercia a administração da área.

O autor se manifestou pelo prosseguimento da ação apenas em relação ao requerido ENERILDO, alegando atitude protelatória dos requeridos (ID no 124185599).

Instado a se manifestar, o requerido ENERILDO alegou que pela documentação dos autos, ficou demonstrado que a posse da área era exercida pelos dois requeridos, conjuntamente. Requereu a citação da requerida para contestar a ação (ID no 124856640).

Ao decidir, o i. magistrado Dr. Pedro Antonio Mattos Schmidt reconheceu o litisconsórcio necessário e determinou a citação da empresa requerida (XTERRA TRANSPORTES EIRELI-ME) para contestar a ação e condenou o requerido ENERILDO ao pagamento da multa pela litigância de má-fé, no montante de 1% sobre o valor da causa, conforme relatado,
in verbis:

“É o relatório. DECIDO.

2. A empresa ré alega que exerce a posse, juntamente ao réu Enerildo, do imóvel objeto da lide. Para comprovar o alegado, anexou documentos que, à primeira vista, são suficientes para demonstrar o envolvimento da empresa ré no suposto esbulho (Ids. 22840226 e 122840228).

2.1. O art. 144 do CPC dispõe que: “o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”.

2.2. Nas ações de reintegração de posse, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a composse gera litisconsórcio passivo necessário, conforme se extrai do julgado abaixo ementado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POLO PASSIVO. DEMAIS OCUPANTES DO IMÓVEL. COMPOSSE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. ALEGAÇÃO. SIMPLES PETIÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Na origem, cuida-se de petição apresentada pelos demais ocupantes do imóvel após o trânsito em julgado de ação de reintegração de posse julgada procedente em virtude da revelia, suscitando vício de nulidade na citação. 3. Cinge-se a controvérsia a definir se há vício na citação a ensejar o reconhecimento de nulidade do feito com a devolução do prazo para apresentação de defesa. 4. A citação é, em regra, pessoal, não podendo ser realizada em nome de terceira pessoa, salvo hipóteses legalmente previstas, como a de tentativa de ocultação (citação por hora certa), ou, ainda, por meio de edital, quando desconhecido ou incerto o citando. 5. Na hipótese de composse, a decisão judicial de reintegração de posse deverá atingir de modo uniforme todas as partes ocupantes do imóvel, configurando-se caso de litisconsórcio passivo necessário. 6. A ausência da citação de litisconsorte passivo necessário enseja a nulidade da sentença. 7. Na linha da jurisprudência desta Corte, o vício na citação caracteriza-se como vício transrescisório, que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença. 8. Recurso especial provido
[1]

.

2.3. Assim, com o fim de evitar posterior nulidade, faz-se necessária a citação da empresa ré para contestar a ação no prazo legal.

3. É importante ressaltar que, durante o decorrer do processo, o réu Enerildo deixou claro ser o proprietário da área e da Fazenda XTerra, fazendo alusão inclusive ao nome da empresa “FAZ XTERRA TRANSPORTES EIRELI-ME”.

3.1. Na peça contestatória há vários trechos em que o réu Enerildo assume a posição de “dono” da empresa, das terras e da fazenda, vejamos:

“12. Conforme mencionado, a área do imóvel requerido pelo autor não corresponde a
área de posse do Sr. Enerildo Motta Ramos, denominada fazenda XTERRA – FAZENDA XTERRA,
o que inclusive causou espanto ao réu quando da notícia de reintegração da posse
, já que o mesmo detém a posse e
propriedade
desde o ano de 1992, ou seja, há quase três décadas
”.

(...)

“14. Considerando que através de Estudo Técnico Cadastral efetivado junto a Base Cadastral do ITERMAT – INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO, ficaram constatados os seguintes fatos:

A localização da Matrícula no 2.220, a qual é derivada de desmembramento do título primitivo de Miguel August de Souza não incide em
área de posse de XTERRA TRANSPORTES EIRELI-ME
, pois o título primitivo de Miguel Augusto de Souza não consta e não possui localização, portanto não existe na referida base cadastral, conforme fls. 06 do Relatório Técnico Cadastral em anexo”.

(...)

“15. Nesta senda, através do presente Relatório Técnico(anexo),
fica demonstrado que a
dominialidade
da área de posse da fazenda XTERRA do Sr. Enerildo
, é derivada de desmembramentos pertencentes a outros títulos primitivos, e suas incidências com seus percentuais e cálculos de área”.

(...)

“23.
O único legitimo posseiro e proprietário da verdadeira AREA CONFRONTANTE da Fazenda XTERRA
, é o Sr. Devair Valim de Melo, inclusive assinando declaração de confrontação e reconhecimento de limites e divisas
com a FAZ. XTERRA de
propriedade
do Sr. Enerildo,
área esta que o autor tenta convencer Vossa Excelência, que o Sr. Luis Francio fosse proprietário, induzindo-o erroneamente assinar a carta de confrontação com Banco Bradesco S/A”.

(...)

“26. Assim, restou comprovado que o autor tenta se fazer proprietário de uma área que não poderia ser sua por não haver nenhum elemento técnico que comprova a sua tese de localização da referida Matrícula 2200 do Banco Bradesco S/A por motivo da área não se encontra na localização da
área em posse da FAZ XTERRA TRANSPORTES EIRELI-ME
”.

(Grifos ausentes no original)

3.2. Como se não bastasse, o réu Enerildo tinha acesso a documentos originais importantes da empresa, como o contrato particular de cessão de direitos possessórios (Id. 25965231, fls. 18/20), contrato particular de compra e venda (Id. 25965234), atuando, inclusive, como testemunha em um desses instrumentos (Id. 25965239, f. 2).

3.3. Nesse sentido, no Parecer Técnico anexado aos autos pelo réu Enerildo, consta como interessado o senhor Pedro Lucas. O referido parecer foi assinado pela técnica Mirella Almeida Soares, em 21 de agosto de 2019, assim dispondo:

“Considerando que este parecer vem trazer à luz da verdade a situação exposta e relativa ao processo de
Reintegração de Posse de no 1000663-83.2019.8.11.0033
ajuizado na comarca de São José do Rio Claro-MT pelos fatos que passa a expor:

Que o senhor Marcos Penteado Trentin diz ser legítimo proprietário da área denominada Bonito, Mat. No 2.220 (Fls. 33) do CRI Da comarca de São José Do Rio Claro domínio do Banco Bradesco S/A, matrícula esta que por sugestão do mesmo estaria localizada no Município de Nova Maringá-MT;

Que a mesma incide totalmente em área que está em posse e propriedade de XTERRA TRANSPORTES EIRELI-ME desde o ano de 1992, ou seja, há quase três décadas” (Id. 25965224, fl. 8/10).

3.4. Dessa forma, é seguro concluir que tanto o réu Enerildo quanto o sr. Pedro Lucas estão cientes da existência da presente ação desde – ao menos – agosto de 2019.

3.5. Compulsando os autos, verifico que o réu Enerildo se portou como proprietário da fazenda e verdadeiro responsável pela empresa XTerra, disponibilizando documentos particulares da pessoa jurídica que deveriam estar na posse apenas do sócio legítimo.

3.6. Assim, o fato do réu Enerildo ter assumido a responsabilidade pelo funcionamento da empresa XTerra e, consequentemente, pelo suposto esbulho, induziu em erro este Juízo, que proferiu a homologação da desistência em relação à empresa requerida.

3.7. Cumpre ressaltar que o simples fato de a propriedade pertencer à empresa XTerra, de responsabilidade do sr. Pedro Lucas, não alteraria o polo passivo da presente ação, uma vez que a propriedade do imóvel não é discutida em ação possessória. Ocorre que o réu Enerildo, após a habilitação da empresa nos autos, alterou a versão dada aos fatos, informando que exerce a posse em conjunto com a empresa XTerra, desassociando-se da pessoa jurídica (Id. 124856640).

3.8. O art. 80 do CPC considera litigante de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos, opuser resistência injustificada ao andamento do processo e proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo (incisos II, IV e V). Nesse sentido são os excertos de julgados abaixo colacionados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ALTERAÇÃO VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 80 CPC. DECISÃO MANTIDA. - Para configuração da litigância de má-fé devem estar previstos os requisitos dispostos no art. 80 do CPC de 2015 - A alteração da verdade dos fatos em autos de processo judicial acarreta a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé - Conforme entendimento do STJ no julgamento do REsp 1641154/BA, a multa de litigância por má fé é penalidade cabível quando a parte age modificando os fatos com o objetivo de induzir o magistrado a erro, o que se identifica com o caso dos autos
[2]
.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Conforme o art. 80, inciso II, e art. 81, CPC, cabível a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, quando a parte nega expressamente fato que sabe ter existido, afirma fato que sabe inexistente ou confere falsa versão para fatos verdadeiros, com o objetivo consciente de induzir juiz em erro e assim obter alguma vantagem no processo. 2. Recurso não provido
[3]
.

3.9. Há clara violação ao preceito geral de boa-fé processual (art. 5o do Código de Processo Civil), aqui veiculada por conta da dedução de pretensões fundadas na exposição de fatos francamente desconformes com a verdade (art. 80, I) e pela alteração da verdade dos fatos (art. 80, II).

3.10. A bem da verdade, o réu Enerildo alterou a verdade dos fatos, induzindo o Juízo em erro e, com isso, dificultando o andamento regular do processo, que se arrasta há cinco anos sem a devida resolução.

4. Com base nisso, torna-se premente a
condenação do réu Enerildo
ao pagamento da
multa
pela litigância de má-fé, no montante de
1% (um por cento) sobre o valor da causa
.

4.1. Nos termos do art. 96 do CPC, o valor da multa deverá ser revertido em benefício da parte contrária.

4.2. Anoto, por fim, que, para os fins de incidência da multa no percentual supra mencionado, há de se considerar o valor atualizado da causa até a data do pagamento
[4]
, obtido pela aplicação do INPC/IBGE.

5.
Cite-se
XTERRA TRANSPORTES EIRELI ME, no endereço declarado nos autos (Id. 122810852), para contestar a presente demanda no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.”
(ID no 151765651)

Contra referida decisão, o requerido ENERILDO interpôs o presente recurso.

Pois bem.

As condutas de litigância de má-fé estão elencadas no art. 80 e incisos, do CPC/15,
in verbis:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I – deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II – alterar a verdade dos fatos;

III – usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV – opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V – proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI – provocar incidente manifestamente infundado;

VII – interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

Como cediço, a aplicação da penalidade por litigância de má-fé só admite quando restarem configuradas algumas das condutas elencadas no art. 80 do CPC/15, mediante prova inconteste do comportamento malicioso e propositado das partes (dolo ou culpa grave), visando dificultar o andamento do feito através de condutas que afrontam a realidade dos fatos e que causem prejuízo à parte contrária.

Assim, em razão do seu caráter punitivo, a condenação por litigância de má-fé exige a presença de dolo processual, o que deve ser comprovado, uma vez que não se admite a má-fé presumida.

No caso, o requerido, ora agravante, informou na contestação que além de deter a posse desde 1992, também era proprietário da FAZENDA XTERRA, inclusive junta documentos onde constam os sócios da empresa XTERRA, conforme ID no 25963653.

Ocorre que três dias antes da realização da audiência de instrução processual, o Sr. LUCAS CURVO MATHEUS, representando a pessoa jurídica XTERRA TRANSPORTES EIRELLI M.E, requereu a suspensão da audiência, alegando a necessidade de citação da empresa XTERRA para integrar o polo passivo da lide, bem como defendendo que a posse sobre a área era exercida pelo proprietário da empresa requerida (XTERRA) e pelo requerido/agravante, que exercia a administração da área (ID no 122840226).

Instados a se manifestar, o requerido/agravante veio aos autos, e alterou os fatos alegados, informando que exerce a posse em conjunto com a empresa XTERRA, desassociando-se da pessoa jurídica (ID no 124856640).

Nesse passo, é cabível a aplicação da pena por litigância de má-fé, visto que o requerido agiu de forma temerária, atentando contra a dignidade da justiça ao alterar a verdade dos fatos, com a afirmativa de que era proprietário da fazenda e verdadeiro responsável pela empresa XTERRA, disponibilizando, inclusive, documentos particulares da pessoa jurídica que deveriam estar na posse apenas do sócio legítimo.

Ademais,
caberia ao requerido, pelo princípio da cooperação, na contestação indicar a composse com a empresa XTERRA TRANSPORTES, mas omitiu esse fato.

Dessa forma, agiu com acerto o d. magistrado ao condenar o requerido na litigância por má-fé.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - LEGITIMIDADE DA DÍVIDA COMPROVADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - QUANTUM DA MULTA - ART. 81 DO CPC - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. -
A alteração e omissão da verdade dos fatos e a tentativa de obter vantagem indevida caracterizam litigância de má-fé
- Não há se falar em redução da multa por litigância de má-fé quando arbitrada à luz dos parâmetros previstos no art. 81 do CPC, e observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

(TJ-MG - AC: 50018016320208130344, Relator: Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, Data de Julgamento: 08/08/2023, 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/08/2023) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1.
Conforme o art. 80, inciso II, e art. 81, CPC, cabível a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, quando a parte nega expressamente fato que sabe ter existido, afirma fato que sabe inexistente ou confere falsa versão para fatos verdadeiros, com o objetivo consciente de induzir juiz em erro e assim obter alguma vantagem no processo
. 2. Recurso não provido.

(TJ-MG - AC: 10000211243464001 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 31/08/2021, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/09/2021) destaquei

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024